Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700911-28.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILEIA CEIA SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucileia Ceia Sousa contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 192970934 do processo de referência) que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0703842-17.2024.8.07.0007, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: (...) Na espécie, a autora mantém relação com 6 instituições financeiras, conforme informado pelo SISBAJUD. A saber: BRB - BCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PAGUEVELOZ IP LTDA, MERCADO PAGO IP LTDA, AME DIGITAL BRASIL IP LTDA., BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. No entanto, a despeito de regularmente intimada, a demandante deixou de apresentar os respectivos extratos bancários, limitando-se a colacionar as últimas declarações de Imposto de Renda apresentadas à Secretaria da Receita Federal, as quais, apontam, ademais, que a autora é microempreendedora individual. Neste contexto fático, é razoável concluir que a autora e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro à autora o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Confiro à autora o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. (grifos no original) Em razões recursais (Id 58656789), sustenta não possuir condição financeira para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assevera que a decisão recorrida vai de encontro às normas constitucionais e legais que regem a matéria, em especial o disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, e no art. 98 do CPC, que asseguram ao hipossuficiente econômico o direito à assistência jurídica integral e gratuita, bem como à gratuidade de justiça, com a isenção de pagamento de todas as despesas processuais. Acresce ensejar a decisão verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça. Argumenta não ser necessária, para a concessão do benefício, a demonstração do caráter de miserabilidade, bastando a simples declaração da parte interessada no sentido de estar impossibilitada de arcar com as custas processuais. Refuta o indeferimento do direito por uma simples presunção “despida de qualquer amparo na realidade”. Aduz não obter renda fixa mensal, por trabalhar de forma autônoma. Defende ter comprovado sua hipossuficiência por meio de documentos anexados nos autos de origem e pelas declarações e recibos dos três últimos anos do imposto de renda, tanto de sua pessoa física, como de pessoa jurídica, já que atua como microempreendedora individual. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Afirma presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo de instrumento; b) O conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; c) Ao final seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão de ID no 192970934; d) A procedência, em definitivo, do presente agravo, com a reforma da decisão, para que seja concedidos o direito da justiça gratuita à parte Agravante; e) A intimação do Agravado para, querendo apresentar resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos novos nesta instância recursal. Não conhecimento. A agravante instruiu o presente recurso com os documentos catalogados nos Ids 58656791 (pp. 1-2); 58656792; 58656793; 58656794 (pp. 1-6); 58656795 (pp.1-3); 58656796; 58656797; 58656798 e 58656800. Quer que tais escritos sejam conhecidos por esta instância de revisão visando comprovar a sua hipossuficiência financeira. Contudo, os documentos juntados em sede de agravo de instrumento não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, a hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Na hipótese, é evidente o tardio comportamento da agravante, que desidiosamente, ao invés de apresentar os documentos com a petição inicial e/ou com o cumprimento do despacho de Id 189729451 do processo de referência, para demonstrar a sua capacidade financeira, deixou de apresentar extratos bancários ou outros elementos elucidativos de sua capacidade financeira, limitando-se a colacionar as últimas declarações de Imposto de Renda apresentadas à Secretaria da Receita Federal. Somente após ver indeferido o seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita na decisão objurgada, cuidou de providenciar a prova documental que haveria de ter constituído em momento precedente. Não pode agora pretender alcançar a reforma da decisão com base em provas que, por desídia, deixou tempestivamente de produzir. Esclareço que a regra contida no art. 1.017, III, do CPC, não se refere a juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento, mas tão somente à faculdade da parte de juntar na instância recursal documentos outros constantes do processo de origem que entenda necessários ao deslinde da questão além daqueles obrigatoriamente previstos nos incisos I e II do referido dispositivo: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Portanto, apenas documentos já existentes no processo de referência podem ser trazidos para apreciação na instância recursal, pois os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida à sua deliberação. Os documentos juntados pela agravante nesta instância não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem e, por isso, não foram considerados na decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente na petição inicial. Entendo que a consideração das alegações e dos documentos coligidos com a petição recursal implicaria grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprimiria a competência do juízo de origem, bem como se privaria do contraditório e da ampla defesa a parte agravada. No caso, operada está a preclusão consumativa. Inviável a apresentação em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do ajuizamento da demanda, plenamente acessíveis à agravante. Anoto que o errôneo proceder ganha especial relevância porque o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo julgador a quo baseou-se em grande parte na falta de comprovação da hipossuficiência pela agravante. Por tais razões, deixo de considerar, no julgamento do presente recurso, os documentos juntados em sede de agravo de instrumento, os quais foram catalogados nos Ids 58656791 (pp. 1-2); 58656792; 58656793; 58656794 (pp. 1-6); 58656795 (pp.1-3); 58656796; 58656797; 58656798 e 58656800. 2. Da gratuidade de justiça Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que a agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Enfim, não mais basta a simples declaração da parte para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Mister que o fato declarado de hipossuficiência financeira esteja respaldado nos elementos de prova coligidos aos autos. Deve a parte interessada se desincumbir do ônus probatório para ao menos minimamente demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio dos atos processuais que pretende sejam realizados sem sua contribuição porque, se o fizesse, a si e a sua família imporia limitação desproporcional a afetar a própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 187377984 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, como bem apontado pelo juízo a quo (Id 192970934 do processo de referência), não cuidou a autora/agravante de apresentar elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, mesmo tendo sido devidamente concedida a ela oportunidade para tanto (Id 189729451 do processo de referência). As últimas declarações de imposto de renda juntadas no processo de origem demonstram que a agravante é microempreendedora individual, com rendimentos tributáveis na ordem de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme declaração de bens e rendimentos referente ao exercício de 2023 (ano-calendário 2022) catalogada ao Id 191378647, pp. 1-7 do processo de referência. É perceptível a sua disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo. Noto que a agravante não trouxe aos autos nem mesmo extratos bancários das outras instituições financeiras com as quais mantém relação, elementos com base nos quais seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão de que há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo. Concretamente, a recorrente sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Incumbia à requerente fazer prova de sua situação financeira, o que não foi por ela providenciado, devendo ser ressaltado que os documentos coligidos apenas na instância recursal não foram conhecidos e, mesmo se fossem, tampouco seriam aptos a este intento. Desta feita, os documentos por ela juntados, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 187377984 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de suas famílias. Considero que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora